Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007541-97.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (AGRAVANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (AGRAVADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (AGRAVADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 970 DO STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada nos paradigmas REsp 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970/STJ) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de recursos repetitivos, por meio do REsp nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que
“Enquanto a decisão do órgão fracionário do Egrégio TJ/MT, reproduzida na decisão agravada, entendeu que “Quanto aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que não é possível a sua cumulação com a cláusula penal moratória ou compensatória porque possuem a mesma natureza jurídica”, a decisão do STJ proferida no Tema 970/STJ firmou tese acerca da seguinte questão jurídica: a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória com eventuais lucros cessantes em contratos de aquisição de imóveis.”

Assevera, ainda, que a
“interpretação divergente, foi que a decisão recorrida não levou em consideração o fato da multa contratual não se mostrar razoável para a reparação do prejuízo sofrido pelo Recorrente. ”

Aduz que nos Recursos Especiais representativos da controvérsia, restou consignado que o valor considerado como equivalente ao locativo, normalmente, varia em torno de 0,5% a 1% do total do imóvel por mês de atraso, o que diverge da cláusula celebrada no contrato objeto da presente controvérsia, que prevê 0,01% por dia de atraso sobre os valores até então pagos pelo comprador.

Assim, argumenta pela desproporção entre os valores previstos para indenização nos casos representativos de controvérsia no Tema 970/STJ e o caso concreto.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 171423164).

Contrarrazões no id. 174010173.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 970/STJ.

Conforme relatado, a Recorrente
alega que é possível a cumulação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes na hipótese que o valor de indenização não se mostrar razoável para a reparação do prejuízo sofrido, ou seja, não se adeque ao valor minimamente esperado dos locativos
.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso concreto.

No julgamento dos paradigmas REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (
Tema 970
) o Superior Tribunal de Justiça
concluiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
, consoante ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu,
in verbis:

“Quanto à multa estipulada no contrato, o Juízo a quo determinou sua fixação com base no item 6.1 do Instrumento (Id. 120844119 - pg. 31), entendendo que pela aplicação da multa em 10% sobre o valor atualizado do imóvel, e que percentual possui equivalência com os locativos em 1,5% sobre o preço da venda (Id. 120844119 - pg. 35), devendo ser afastada a cumulação.

Quanto ao percentual fixado, embora o contrato preveja a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, não deve a mesma multa incidir em reprimenda do fornecedor, pois também há previsão quanto o descumprimento por parte deste, na Cláusula 6.8, que dispõe:

“6.8 - Caso a
VENDEDORA atrase a entrega das obras
relativas a fase/etapa do EMPREENDIMENTO na qual se insere a unidade indicada na Alínea B do Quadro de Resumo por prazo superior ao estabelecido na Alínea C do Quadro de Resumo, além do período de tolerância indicada no item 5.2.2, e o prazo relativo às eventuais ocorrências de caso fortuito ou de força maior,
deverá a VENDEDORA arcar a favor do(s) COMPRADOR(ES), pelo período que perdurar a mora na entrega da unidade, com multa penas de caráter compensatório diária equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) por dia de atraso sobre o valores até então pagos pelo(s) COMPRADOR(ES)
, valor esse a ser compensado em relação às parcelas vincendas do preço da unidade autônoma.”

Assim, considerando que houve atraso superior ao prazo de tolerância,
devida a multa compensatória
, não nos moldes fixados na sentença (10%, sobre o valor atualizado do imóvel),
mas nos termos previstos na Cláusula 6.8 da avença.

Sobre o período de incidência, este deve se dar a partir do dia subsequente ao término do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra até a data da formalização da intenção de não mais prosseguir na relação contratual que, no caso, ocorreu em 17.10.2018, com o recebimento pela demandada do email encaminhado pelo autor, com intenção de desfazer a avença (Id. 120844122 - pg. 03).

Quanto aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que não é possível a sua cumulação com a cláusula penal moratória ou compensatória porque possuem a mesma natureza jurídica
.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese:" A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes ".
3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1710524 SP 2017/0299705-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)”

Dessa forma, depreende-se que o aresto impugnado está em consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal concluiu pela razoabilidade da indenização fixada, portanto, incabível a cumulação da cláusula penal com a indenização por lucros cessantes no caso concreto.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos. ” (id. 165772689)

Em relação aos REsp nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, submetidos ao regime de recursos repetitivos, a parte recorrente, em síntese, afirma que a decisão recorrida não levou em consideração o fato da multa contratual não se mostrar razoável para a reparação do prejuízo sofrido pelo Recorrente, apontando a desproporção entre os valores previstos para indenização nos casos representativos da controvérsia e no caso concreto.

No julgamento dos recursos Leading
Case
REsp nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, submetidos ao regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, discutiu a questão acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. ”

Dos supracitados julgados, colhem-se as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp n.
1.635.428/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp n.
1.498.484/DF
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que no caso em análise, a controvérsia se refere à possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes na hipótese que o valor da indenização não se mostre razoável para a reparação do prejuízo sofrido,
questão que foi decidida nos REsp nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF
, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
no sentido de que
a

cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, concluindo, ao final, que em análise do acórdão recorrido, observou-se que este está
em conformidade
com a orientação do STJ, diante da
constatação pelo órgão fracionário deste Tribunal, pela razoabilidade da indenização fixada, portanto, incabível a cumulação da cláusula penal com a indenização por lucros cessantes no caso concreto.

Portanto, não obstante a fundamentação do agravante, correta a decisão agravada, ao entender pela impossibilidade de suspensão da execução fiscal mediante apresentação de seguro garantia.

Outrossim, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso especial, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 970 do STJ e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b", do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023